Tribunal: TJES
Processo: 5031973-74.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031973-74.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PAULO CASTIGLIONI HELAL e outros
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5031973-74.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A

RECORRIDO: JOÃO PAULO CASTIGLIONI HELAL; CAMILA BRUNHARA BIAZATI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 11301067. Contrarrazões não interposta, com registro de que os recorridos encontram-se assistidos por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11301067), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11301065), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR
a demandada ao pagamento de R$ 3.862,81 a título de dano material, fixada conforme disposição na Convenção de Montreal e no Precedente do STF, acrescido de correção monetária do pagamento e juros de mora da citação;
CONDENAR
a demandada ao pagamento do valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral em favor dos requerentes, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento e, via de consequência,
DECLARO
resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de Ação Indenizatória em que os autores alegam, em síntese, que
adquiriram passagens aéreas, ida e volta, com destino a Londres- Reino Unido à fim de que o 1º requerente pudesse participar do Campeonato Mundial de Sprint de Va’a (canoa polinésia), porém, ao tentarem fazer check-in tiveram ciência de que o voo saindo Vitória/ES com destino a Belo Horizonte/MG havia sido cancelado e, após não conseguirem remarcar junto a requerida, necessitaram custear a aquisição de novas passagens para o trecho cancelado. Sustentam
que, após chegarem ao destino, foram informados do extravio da bagagem contendo o equipamento de remo do 1º requerente que seria utilizado na competição, somente sendo-lhe restituído três dias após o desembarque, prejudicando os treinos iniciais e forçando-lhe a utilizar equipamento inadequado que sucedeu em lesão, vez que, não logrou êxito em adquirir outros remos no local.

Assim, requerem, indenização por danos materiais no valor de R$ 3.862,81, bem como, indenização por danos morais no valor total de R$ 50.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando excludente de sua responsabilidade, pois o voo não foi cancelado, havendo um erro de informação da intermediadora de venda das passagens, não havendo em que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco em indenização por reparação material e moral.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Sem delongas, analisando as provas dos autos, em que pese a recorrente afirmar que o voo não foi cancelado/atrasado e que houve um erro de informação da intermediadora de venda das passagens, verifico que consta do id. 11300680, consta um e-mail enviado pela TAP em que informa que devido ao atraso no voo, os autores teriam direito a uma indenização. Ademais, em réplica, pág. 07, da mesma forma a intermediadora de venda das passagens afirmou acerca do cancelamento do voo pela TAP.

Ainda que assim não o fosse, e
ventual culpa exclusiva ou ausência de culpa de um dos fornecedores deve ser analisada na via regressiva própria, restando patente a
responsabilidade
da recorrente simplesmente por integrar a cadeia de consumo.

A única hipótese que excluiria a responsabilidade da recorrente seria a demonstração de culpa exclusiva da vítima, do que não se cogita no caso em exame.

Assim, considerando o acima exposto, havendo responsabilidade da recorrente, que é fundada na teoria objetiva, não há que se falar em exclusão da responsabilidade.

Ainda, demonstrado nos autos o extravio das bagagens dos autores e que os requerentes estavam em viajem para o autor participar de um campeonato de canoagem.

Dito isso, em relação a reparação material, coaduno com o disposto na r. sentença de primeiro grau:

“Em relação ao pleito de indenização por danos materiais devido a aquisição de novas passagens pelo valor de R$ 3.758,78 (id nº 47979965), bem como, os gastos com transporte para tentar retirar a bagagem extraviada (id nº 47979990 e 47979992), os comprovantes acostados aos autos pelos demandantes, corroboram suas alegações de necessidade de utilização forçada de recursos.

Entendo, portanto, que merece acolhimento o pedido inicial para condenar as promovidas ao pagamento de 507,8235 Direitos Especiais de Saque referente ao prejuízo material sofrido, que em conversão junto ao Banco Central nesta data perfaz o valor de R$ 3.862,81, devendo esse valor ser acrescido de correção monetária desde o pagamento e juros de mora da citação.”

Em relação a reparação moral,
os transtornos enfrentados pelos recorrentes, diante do cancelamento do voo, bem como

o extravio das bagagens, a necessidade de despender de valores para aquisição de nova passagem, a angústia e o medo de não terem suas bagagens devolvidas, geram dano extrapatrimonial a ser indenizado. Ainda, bem asseverou a r. sentença de primeiro grau:

“
E, por mais célere que seja a atuação da companhia aérea para localização das bagagens, dificilmente o consumidor tem o transtorno experimentado plenamente reparado pelo simples fato de que, em viagens aéreas, criam-se expectativas e ansiedades. Ao consumidor o que importa realmente é sair ou chegar no horário ou dia marcados e ter em mãos sua bagagem, configurando falha na prestação do serviço passível de indenização a não entrega da bagagem no momento do desembarque.”

Assim, entendo que houve

falha na prestação de serviços e violação aos direitos da personalidade dos autores, sendo devida

a restituição pelos danos morais suportados pelos consumidores, nos termos dos Artigos 186 e 187 do Código Civil.

Os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, tendo os autores suportado a falha na prestação de serviços,

passando por transtornos além do rotineiro.

Ademais, encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização (TJES; APL 0014477-05.2012.8.08.0068, Terceira Câmara Cível; Rela Desa Subst. Maria do Céu Pitanga de Andrade; Julg. 14/03/2017; DJES 24/03/2017).

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular as rés/recorridas na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar aos ofendidos compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e justo o valor fixado em sentença, qual seja,

de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a Recorrente

ao pagamento de custas processuais ( já recolhidas) e honorários sucumbenciais que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)